Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702327-18.2022.8.07.0006 RECORRENTE: EUDO RIBEIRO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. REGIME FECHADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto à pena de 1(um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) a possibilidade de não se compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência em virtude da ocorrência de bis in idem uma vez negativado também os antecedentes; (ii) a fixação do regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. 1. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 1.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente. 2. A jurisprudência admite a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea quando resta configurada a multirreincidência. 3. É correta a fixação do regime fechado para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a multirreincidência do réu e a análise negativa dos antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, sustentando que houve “uma indevida repetição da mesma circunstância — a reincidência — em diversas fases da dosimetria da pena, em manifesta ofensa ao princípio do non bis in idem.” (ID 71288279, p. 17). Defende, assim, a correção da dosimetria e a consequente aplicação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena; b) artigo 59, alegando a necessidade de redimensionamento da pena. Requer a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71074516): (...) Não há que se falar, portanto, em bis in idem, e muito menos em impossibilidade de se majorar a reprimenda na primeira fase, pela negativação dos antecedentes, e, na segunda etapa, pelo reconhecimento da multirreincidência, quando o réu tiver diversas certidões transitadas em julgado desfavoráveis, exatamente como no caso concreto como se pode perceber do documento juntado no ID 6814775. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece prosseguir o especial quanto à alegada violação ao artigo 59, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível e deve ser aplicada de forma proporcional, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, especialmente quando o réu é multirreincidente. (HC n. 943.080/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004